Tribunal: TJMT
Processo: 1014741-53.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014741-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS – POSSIBILIDADE -
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É
admitida a rescisão unilateral do contrato coletivo desde que respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Contudo,
devem ser mantidos
os planos de saúde dos beneficiários da pessoa jurídica que estiverem
internados ou
em tratamento médico
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Cominatória
julgada procedente com condenação ao pagamento em custas
processuais e honorários advocatícios de 10
% sobre o valor da causa.

A apelante defende que o juízo a quo desconsiderou que o contrato firmado entre as partes não se trata de produto contratado individualmente
, mas sim contrato de modalidade coletivo empresarial, devendo ser aplicado o art. 23 da RN 557/2022.

E desse modo, há previsão
expressa
de possibilidade de cancelamento com notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Diz que há nos autos carta com Aviso de Recebimento
datado de 18-03-2022,
que comprova
indubitavelmente
ter adotado as providências necessárias no prazo
.

Afirma que é inaplicável o art. 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei n. 9.656/98, pois
que aplicável apenas para contratos de plano individual.

Aduz ainda que a apelada em momento algum comprovou a existência de segurado internado ou em pleno tratamento médico, não cabendo também a aplicação do Tema 1.082/STJ.

Diz que
qualquer alegação de "falso coletivo" deverá ser afastada, pois, a proposta de contratação no id. 82545782 aponta a inclusão de mais de 40 vidas e 30 dependentes, sendo apontado na inicial que, na data da propositura da ação, havia 38 vidas ativas (fora os dependentes).

Sustenta que ao rescindir o contrato, agiu no exercício regular do seu direito.

Pede que seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões no ID.

231129192
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Cominatória julgada procedente com condenação ao pagamento em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A empresa apelada é segurada do plano de saúde da apelante desde 05-04-2018, e alega que foi surpreendida com cancelamento unilateral do contrato em 07-03-2022.

A Lei n. 10.185/2001, que regulamenta a especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde, assim dispõe no art. 2º:

“Para efeito da Lei no 9.656, de 1998, e da Lei no 9.961, de 2000,
enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde
”.

Como visto, apesar das especificidades do Contrato de Seguro Saúde, esta modalidade está sujeita às normas relativas à saúde complementar, pois se enquadra como plano privado.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. PRAZO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de ProcessoCivil de 2015 (Enunciados Administrativos n.º 2 e 3/STJ). 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1692039 – SP, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 29/10/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA
. PRAZO OBEDECIDO. 1.Havendo previsão contratual, admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3.Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721970-SP, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma ,julgamento em 22/10/2018).

No caso concreto, a Bradesco Saúde enviou aviso prévio por escrito à apelada em 07-03-2022, pelo qual notificou o cancelamento da avença a partir de 05-06-2022 (ID. 231129164), sendo a carta recebida em 18-03-2022 (ID. 231129165).

Assim, a apelante demonstrou que agiu em exercício regular do seu direito ao rescindir unilateralmente o contrato.

Contudo, é preciso constar a ressalva de que os planos de saúde dos beneficiários da pessoa jurídica apelada que estiverem em tratamento médico devem ser mantidos.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO,
PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes.
2. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura
. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Na espécie, conforme se verifica dos autos, há ao menos dois beneficiários do referido plano de saúde em pleno tratamento médico
. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
para declarar a validade da rescisão unilateral da apelante com a pessoa jurídica apelada, com a ressalva da manutenção dos planos de saúde dos beneficiários comprovadamente em tratamento médico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024